Tribunal: TJBA
Processo: 8026450-57.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8026450-57.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICÍPIO DE IRARÁ

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

RÉUS: ESTADO DA BAHIA E OUTROS

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE IRARÁ. CONVÊNIO COM
SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL – SDR,
PARA CESSÃO DE USO DE ABATEDOURO DE AVES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLASSIFICAÇÃO DE OVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SDR. CONSTATAÇÃO DE OFÍCIO. ÓRGÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. CAPACIDADE PARA SER PARTE. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO DO FEITO. MÉRITO. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO PARA CONVÊNIO VISANDO CESSÃO DE USO DE ABATEDOURO DE AVES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLASSIFICAÇÃO DE OVOS. NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE FISCAL COM A UNIÃO PARA O ÓBICE. JURIDICIDADE. EXIGÊNCIA. CABIMENTO. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º, DO ART. 25, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NATUREZA DE AÇÃO
RELATIVA A EDUCAÇÃO, SAÚDE OU ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONVÊNIO PRETENDIDO.
PRECEDENTES DO TJBA. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de procedimento comum cível n.
8026450-
57.2022.8.05.0000
, de Salvador,

no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em declarar a ilegitimidade de um dos réus e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.